Tribunal: TJBA
Processo: 8076670-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076670-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: JRL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
THIRCIANE MORAIS MOUSINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O PERCENTUAL EXPRESSO EM ALGARISMOS E POR EXTENSO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO DECISÓRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando a continuidade de contrato de plano de saúde coletivo empresarial. A embargante aponta erro material no acórdão ao constar, simultaneamente, os percentuais de “20%” (em algarismos) e “quinze por cento” (por extenso) a título de honorários advocatícios, requerendo a correção para constar “vinte por cento” em ambas as formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve erro material na redação do acórdão, especificamente na divergência entre o percentual de honorários fixado em algarismos e por extenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material se caracteriza por divergência formal ou incongruência objetiva entre a decisão e os elementos constantes nos autos, conforme doutrina especializada.

4. O acórdão recorrido fixou os honorários em “20% (quinze por cento)”, o que evidencia incoerência redacional passível de correção, já que a majoração efetiva deliberada foi para 20%.

5. A retificação não altera o conteúdo decisório, tratando-se apenas de adequação formal para refletir com precisão o que foi deliberado no julgamento colegiado.

6. A parte embargada reconhece o erro e concorda com a correção, não havendo controvérsia sobre o vício apontado.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076670-22.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
JRL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em ACOLHER os EMBARGOS de DECLARAÇÃO com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.